Tribunal: STF
Processo: ARE 1600737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (POLICIAL CIVIL). ADICIONAL DE DESEMPENHO – ADE. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. RETROATIVIDADE DEVIDA DESDE A AQUISIÇÃO DO DIREITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2º, §4º, III, DA LEI ESTADUAL 14.693/2003 E DO DECRETO 44.503/2007. INAPLICABILIDADE DA EC 136/2025 AO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
A lei estadual prevê que a apuração anual dos resultados para fins de atualização do ADE ocorre em 1º de outubro, mas não afasta o direito do servidor à compensação retroativa desde o momento em que implementa o requisito para mudança de faixa percentual. A interpretação restritiva fornecida pelo Estado resulta em enriquecimento ilícito da administração e viola o princípio da razoabilidade, ao postergar quase um ano a compensação financeira do benefício já adquirido. A legislação de regência (Lei 14.693/03 e Decreto 44.503/07) não impede o pagamento retroativo, mas apenas fixa a data de atualização e reflexo na folha, o que não obsta o reconhecimento do período devido. A jurisprudência do TJMG admite o pagamento retroativo do ADE quando implementados os requisitos legais, afastando ingerência indevida sobre a esfera administrativa. A EC nº 136/2025 não se aplica ao caso por regular exclusivamente a Fazenda Pública Federal e revogar parcialmente o art. 3º da EC 113/2021, de modo que, para os entes subnacionais, resta restabelecida a sistemática definida pelos Temas 810 e 905. Como o período devido está entre março e setembro de 2023, deve incidir apenas a taxa SELIC, uma única vez, conforme art. 3º da EC 113/2021, exatamente como fixado na sentença. Recurso desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente